Tribunal: CARF
Processo: 16024.000228/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16024.000228/2010-41
ACÓRDÃO
2002-008.898 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO RESTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará restrito apenas à análise da tempestividade da
impugnação, se questionada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.898 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000228/2010-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário de 2005, decorrente das seguintes infrações: dedução indevida de despesas do livro
caixa, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. Foi
aplicada ainda multa proporcional no percentual de 75% e juros de mora.
O contribuinte foi cientificado do Relatório Fiscal (fls. 1.156/1.164), seus Anexos
(1.165/1.178) e o Auto de Infração (fls. 1.179/1.191), em 15/12/2010, por meio de ciência pessoal.
O lançamento foi impugnado, em 17/01/2011 (fls. 1.198 e ss.), e a impugnação não
foi conhecida pela decisão de piso por intempestividade (fls. 1849 a 1.851).
Manejou-se recurso voluntário em 04/06/2014 (fls. 1886 a 1894) em que se arguiu,
em apertada síntese:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) tempestividade da impugnação, pois o contribuinte teria sido cientificado do
auto de infração e constituição do crédito tributário por via postal em
16/12/2010;
c) todavia, caso não entenda pela tempestividade da impugnação, requer o
recebimento da impugnação, pois a defesa do contribuinte é permitida a
qualquer momento no processo administrativo;
d) não pode haver incidência de imposto de renda pessoa física pela simples
movimentação/circulação de valores e/ou bens em nome do contribuinte sem
que tenha acréscimo patrimonial disponível, seja econômica ou jurídica;
e) ilegalidade da utilização exclusiva dos depósitos bancários como presunção de
rendimentos tributáveis;
f) suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.898 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000228/2010-41
3
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Em sede recursal, o contribuinte alega a tempestividade da impugnação, pois o
contribuinte teria sido cientificado do auto de infração e constituição do crédito tributário por via
postal em 16/12/2010.
Passemos, então, a verificar se a análise de tempestividade feita pela DRJ foi correta
ou não.
O artigo 5° do Decreto 70.235, de 1972, estabelece as regras para contagem do
prazo:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Nada obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
(...)
Pois bem. O contribuinte foi cientificado do Relatório Fiscal (fls. 1.156/1.164), seus
Anexos (1.165/1.178) e o Auto de Infração (fls. 1.179/1.191), em 15/12/2010, por meio de ciência
pessoal. Logo, a contagem de prazo para apresentação de impugnação iniciou, impreterivelmente,
no dia 16/12/2010 (quinta-feira), se encerrando no dia 14/01/2011 (sexta-feira). Assim, a
impugnação apresentada em 17/01/2011 (segunda-feira – fl. 1.198) é intempestiva.
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.898 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000228/2010-41
4
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
na parte que questiona a intempestividade da impugnação e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 1904
DF CARF MF
Original